Tribunal: TJSP
Processo: 0013236-19.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo – Pretendida revisão das penas – Incidência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa devidas – Demais critérios dosimétricos que não inspiram ajustes – Penas reajustadas - Pedido revisional parcialmente deferido